Tribunal: TJDFT
Processo: 0748427-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0748427-78.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por JAIRO FRANCISCO DOS SANTOS: “O perito nomeado apresentou o laudo de ID n. 207201735. Intimado, o banco requerido apresentou a impugnação de ID n. 209880397. O autor concordou com o laudo, ID n. 208156632. O perito juntou esclarecimentos, ID n. 209999852. O banco réu se manifestou novamente, ID n. 210832710, concordando com ressalvas a metodologia aplicada no CALCULO 01. O autor se manifestou requerendo a homologação dos cálculos e o indeferimento da impugnação do requerido. Por fim, o perito nomeado indicou dados para expedição de alvará. DECIDO. Em relação à irresignação da parte ré quanto aos diversos cálculos apresentados no laudo pericial, esclareço que a existência dos cálculos em parâmetros diversos não interfere no entendimento do Juízo acerca da norma aplicável ao caso, sendo que os cálculos somente trazem transparência em qualquer análise a ser realizada, de modo que não há prejuízo para as partes na juntada dos cálculos. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID n. 207201735. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do PERITO nomeado nos autos, no valor de R$ 4.500,00, depositado conforme comprovante de ID n. 201973396, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Os dados bancários foram informados na petição de ID n. 214158185. Após, retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta que “o perito judicial aplicou aos cálculos os índices de atualização fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DF), não utilizando os índices oficiais do Conselho Diretor do PASEP para elaboração dos cálculos, o que evidencia a impossibilidade de homologação do laudo pericial”. Conclui que “os cálculos elaborados pelo perito judicial devem ser rejeitados, visto que não utilizou dos índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e sim, os índices de atualização fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DF), índice totalmente indevido e que majorou de forma excessiva os cálculos periciais”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja reconhecida a inaplicabilidade de aplicação dos índices de atualização fornecidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DF) como índice de atualização da conta PASEP, determinando-se a realização de nova pericial contábil e a incorreção dos cálculos do perito”. Preparo recolhido (IDs 66706636; 66706637; 66706638 e 66706639). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que homologa o laudo pericial, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, poderá ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do novo Estatuto Processual Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (0717419-54.2022.8.07.0000, 4a T., Des. Rel.: Arnoldo Camanho, DJe: 30/5/2023)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 5 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator